Tribunal: TJSP
Processo: 2268251-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Crime contra a ordem econômica (artigo 1o, inciso I, da Lei 8.176/91). Pleito objetivando a suspensão do indiciamento dos pacientes. Impossibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Policiais que surpreenderam o caminhão da empresa de transportes dos pacientes Paulo Egídio e Paulo Tebar, conduzido pelo paciente Roberto, quando descarregava álcool

Ementa:
Habeas Corpus. Crime contra a ordem econômica (artigo 1o, inciso I, da Lei 8.176/91). Pleito objetivando a suspensão do indiciamento dos pacientes. Impossibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Policiais que surpreenderam o caminhão da empresa de transportes dos pacientes Paulo Egídio e Paulo Tebar, conduzido pelo paciente Roberto, quando descarregava álcool classificado para outros fins em um posto de gasolina, como se fosse combustível automotivo. Irregularidade da nota fiscal apresentada no momento da abordagem. Prova pericial, produzida na fase policial, atestando que o produto em questão estaria em desacordo com as especificações estabelecidas na legislação vigente para o combustível apreendido do tipo etanol hidratado (EHC). Elementos suficientes a permitir o indiciamento dos pacientes e o regular prosseguimento do inquérito policial. Ordem denegada.